Tribunal: STF
Processo: ARE 1355662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. JULGAMENTO RESOLVIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATI VO PELO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. EMPATE. VOTO DE DESEMPATE PROFERIDO PELO PRESIDENTE DO TAT/SC. REGULARIDADE NO CRITÉRIO PREVISTO PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OBSERVÂN CIA DAS NORMAS QUE REGULAMENTAM O PROCEDI MENTO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA, ADE MAIS, DE VIOLAÇÃO AO ART. 112 DO CTN. DIREITO LÍ QUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM MANTIDA NO PONTO. "[...] A previsão legal de que o Presidente e o Vice Presidente do TAT/SC, de livre escolha e nomeação pelo Chefe do Poder Executivo, proferirão voto de desempate quando no exercício da presidência das Câmaras de Julga mento, por si só, é incapaz de atentar contra a imparcialidade do órgão julgador ou violar direito líquido e certo da agra vante, dada a sua generalidade e abstração." (Agravo de Instrumento n° 4004496-34.2018.8.24.0000, da Capital, Rel. Des. Vilson Fontana, DJe 25.10.2018) Ademais, a aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional restringe-se às normas que definem infrações ou cominam penalidades, sendo descabida a interpretação de que o referido dispositivo poderia ser utilizado, de forma ir restrita, como critério de desempate de julgamentos administrativos. APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO SUPOSTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DE CLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA DE PRI MEIRO GRAU. AFASTAMENTO DA SANÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELA TÓRIO. Não sendo manifestamente protelatório a oposição dos embargos de declaração, deve ser afasta a multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC/15. RECURSO EM PARTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA APLICADA POR CONTA DO SU POSTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, LIV, LV; 150 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, a despeito das razões expendidas pela apelante, não me rece reforma a sentença. O procedimento de escolha do Presidente do Tribunal Administrativo Tributário e as suas atribuições, em sede de recurso administrativo, encontram-se expressamente previstos nos arts. 11 e 29, § 9°, da Lei Complementar 465/2009, os quais lhe incumbem o exercício do voto de desempate, caso não alcançada a maioria nas votações. Veja-se: 



    (...)



    Por tratar-se de Câmaras compostas por julgadores em número par, a legislação determina que, em caso de empate, o Presidente da Câmara, que é livremente escolhido e nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, proferirá o voto de desempate. E, em que pesem os argumentos lançados pela impetrante, nada há de irregular na sistemática adotada pela legislação em comento para o desempate do julgamento, não se havendo confundir o princípio da interpretação mais benéfica ao contribuinte com as regras legais do julgamento colegiado. Com efeito, o princípio denominado "in dublo pro contribuinte" con substancia-se na interpretação da Lei de forma mais favorável ao contribuinte autuado. A propósito, "a dúvida que pode haver na capitulação legal do fato pode residir na interpretação da norma que descreve a infração, ou no fato que a concretiza. Seja a dúvida residente na interpretação da norma que define a infração, seja a dúvida residente no fato que a consubstancia, tem-se presente a norma do art. 112, a determinar que o intérprete adote a solução mais favorável ao acusa do" (MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional. 2. ed. São Paulo, Atlas, 2008, p. 264). E, data vênia, a situação tratada nos autos não dá margem a qual quer interpretação. Isto é, o fato de o julgamento do Recurso Especial ter dado empate, vindo a ser desempatado pelo voto do Presidente do TAT não caracteriza situação de dúvida a exigir fosse decidida a questão administrativamente em benefício do contribuinte. Até porque, se assim fosse, o Presidente não precisa ria exarar voto, mas, sim, simplesmente proclamar resultado a favor do contribuinte. De outra parte, o julgamento colegiado se dá de acordo com a regras processuais, de modo que, em caso de empate entre os julgadores, diretrizes legais irão estabelecer os critérios de desempate, não se aplicando aqui o aludido princípio. Ademais, cumpre destacar que o fato de o Presidente do Tribunal Administrativo Tributário, ao qual compete o voto de desempate, ser nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, não significa que o voto por ele proferido será favorável ao Fisco, uma vez que os conselheiros devem observar o interesse público e agir com respeito à legalidade, não podendo supor que atuem com parcialidade. Registre-se, por oportuno, que toda a discussão aqui travada tem origem em processo administrativo, no qual se oportunizou à parte apelante se defender em todas as esferas previstas na legislação de regência. Nesse ponto, deve ser afastada a alegada violação ao princípios da legalidade, da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. Cumpre observar, por oportuno, que, estruturalmente, o Tribunal Administrativo Tributário foi concebido de forma a dar certa paridade entre re presentantes do Fisco e dos contribuintes, a fim de prestigiar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas. Nesse contexto, o voto de desempate é exercido pelo presidente dos órgãos julgadores no sentido de dirimir empates enfrentados nos julgamentos, na esteira do regime jurídico-administrativo vigente em nosso ordenamento. Mostra-se razoável, portanto, a previsão legal de que o Presidente e o Vice Presidente do TAT, de livre escolha e nomeação pelo Chefe do Poder Executivo, profiram voto de desempate quando no exercício da presidência das Câmaras de Julgamento.



    (...)



    Percebe-se, portanto, que o aporte documental do writ sequer com prova o suposto ato coator, o que configura ausência de direito líquido e certo. Se não bastasse, a aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional restringe-se às normas que definem infrações ou cominam penalidades, enquanto, no caso em tela, a discussão entabulada na fase administrativa não versava sobre o tema. Veja: 



    "Art. 112 A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato; à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; ou à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação." 



    Logo, descabida a interpretação de que o referido dispositivo poderia ser utilizado como critério de desempate de julgamentos administrativos. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente